Tribunal: TJMT
Processo: 1018473-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018473-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CPF: 411.388.723-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO SOARES DA SILVA - CPF: 121.374.488-15 (APELADO), LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO), ARLETE VENUTO SOARES SILVA - CPF: 631.100.321-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – REAJUSTE DE VALOR EM CONTRATO DE ALUGUEL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – PRETENSÃO DE TROCA DE ÍNDICE DO IGP-M PARA O IPCA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO – PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA” – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA/APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que reconhecidos os transtornos provocados pela Pandemia de COVID-19, em todo o mundo, para o caso de pedido de alteração de índice de reajuste contratual de aluguel, de IGP-M para IPCA, convém destacar que deve ser demonstrada a incapacidade financeira do requerente, a fim de que seja observada a função social do contrato; caso contrário, impõe-se a prevalência do “pacta sunt servanda”, não cabendo ao judiciário a intromissão e alteração do que foi livremente pactuado, destacando-se que todo contrato envolve risco para ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.o 1018473-93.2021.8.11.0003, movida em face de
SEBASTIÃO SOARES DA SILVA
e
ARLETE VENUTO SOARES SILVA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito. E, em razão da aplicação do princípio da causalidade, a parte Autora/Apelante foi
CONDENADA
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que os autos tratam de restabelecimento de equilíbrio de contrato, cujo objeto é a alteração do índice de reajuste de locação para o IPCA, tendo em vista o excessivo aumento decorrente da aplicação do índice IGP-M, como consequência da Pandemia de Covid-19.

Requer o provimento do apelo para “(...) alterar o índice de correção monetária no contrato de locação firmado entre as partes para o IPC-A, reajustando-se como valor definitivo do aluguel, desde junho de 2021 a junho de 2022, o valor de R$ 13.035,43 (treze mil, trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), devendo ser aplicado, em diante, a o reajuste anual pelo IPCA”.

Diz que deve ser relativizado o “pacta sunt servanda”, frisa a desproporcionalidade face a aplicação do IGP-M, o que acarreta onerosidade excessiva decorrente do aumento inesperado do dólar em virtude do período pandêmico.

Assevera que um mero reajuste de aluguel de um ano para outro, possui o objetivo primordial de fazer com o negócio não perca seu poder de mercado; todavia, o que se combate neste feito é o valor excessivo, a título de reajuste.

Destaca o aumento não razoável dos valores do aluguel como fato imprevisível (início da pandemia de Covid-19 no início do ano de 2020), provocando alteração da situação econômico-financeira do país, de forma abrupta.

Sustenta a viabilidade de aplicação do IPCA, salientando-se que com a aplicação do IGP-M, poderá haver aumento de mais de 30% a título de reajuste de aluguel, a depender do mês de vencimento do contrato.

Pede que haja a reforma da sentença, a fim de que seja readequado o equilíbrio contratual entre as partes.

Afirma que é patente a inviabilidade da manutenção da sentença recorrida e seus efeitos, porquanto o IGP-M não reflete, de forma real, a recomposição de compra/inflação nos últimos anos, de forma que a sentença dever ser reformada totalmente, para que seja determinada a modificação do índice contratual do IPG-M, para IPCA, a partir de junho de 2021.

Requer “(...) seja o recurso de apelação recebido no efeito suspensivo. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e integralmente provido, para que seja reformada a sentença ora impugnada, a fim do presente feito ser julgado procedente para alterar o índice de correção monetária no contrato de locação firmado entre as partes para o IPCA a partir de junho de 2021, devendo ser aplicado, doravante, o reajuste anual pelo IPCA. Por consequência, deve ser afastada a condenação dos ônus sucumbenciais à Apelante, condenando o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, bem como deverá ser julgada IMPROCEDENTE a reconvenção interposta pela Apelada”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.o 1018473-93.2021.8.11.0003, movida por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE EMPRESÁRIO LIMITADA,
em face de
SEBASTIÃO SOARES DA SILVA
e
ARLETE VENUTO SOARES SILVA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito. E, em razão da aplicação do princípio da causalidade, a parte Autora/Apelante foi
CONDENADA
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da sentença.

Não se questiona a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais, quando perpetradas ilegalidades, tendo em vista, inclusive a função social do contrato.

Todavia, também deve ser reconhecido que, em contratos bilaterais, em que as partes contratantes reduzem a termo a vontade, o objeto contratado e seu preço, forma e tempo de reajuste, incluindo-se o índice a ser utilizado, prevalece o “pacta sunt servanda”.

Dentro desse viés, não se desconhece o período lastimável da pandemia COVID-19, nem os efeitos nefastos dele decorrentes, afetando as relações sociais, o comércio, o consumo, o trabalho, enfim a vida social do mundo todo.

Todavia, o caso é de sopesar a viabilidade de intromissão do judiciário em cláusula que determina o índice de reajuste de contrato de locação.

Imaginemos se o caso fosse o contrário: se a situação se alterasse, de uma hora para outra, e beneficiasse a parte Autora/Apelante em detrimento dos proprietários do imóvel locado, a ponto de fazer com que estes amargassem grandes prejuízos. A meu viso, da mesma forma, dever-se-ia apreciar a questão com parcimônia.

É que é necessário a demonstração da onerosidade excessiva, a ponto de fazer com que o locatário tivesse prejuízos insustentáveis, o que, a meu viso, não foi demonstrado; inclusive porque, apesar de alegar o infortúnio trazido pela pandemia, não há demonstrativo de que a atividade da Autora/Apelante tenha sido interrompida.

Dentro dessa ótica, malgrado as razões dispostas, tenho que deve prevalecer o contrato, ainda que não fosse possível presumir a pandemia de Covid-19, posto que a parte Autora/Apelante não se desincumbiu em demonstrar a sua incapacidade financeira de arcar com o que foi contratado, ainda que tivesse prejuízos.

Nesse sentido, transcrevo parte da sentença:

“(...) O Juízo não ignora que há na jurisprudência indicativo dessa possibilidade de alteração, quando comprovada “onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do
índice
de
correção
adotado no
contrato
de
locação
, fato de conhecimento geral, que ainda somado à excepcionalidade e imprevisão da situação de prejuízos financeiros advindos da pandemia de Coronavirus, deve ser mantida a sentença para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, ainda que em sede de embargos à execução, observando-se a função social do
contrato
, e também para que se evite o enriquecimento indevido, privilegiando-se o equilíbrio entre os contratantes.” (TJMT - N.U 1028821-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 24/01/2024)

(...)

Fato é que o Judiciário não pode alterar cerne do pactuado, mudando a vontade livre das partes.

O TJMT, mesmo em agravo, assentou no caso concreto:

É que ainda que existente e inegável o momento de crise vivida no meio imobiliário, diante da abrupta e excessiva alteração/variação quanto ao índice IGP-M do ano de 2020 para 2021, afetando notadamente os contratos de alugueis firmados no período pelo mencionado índice de reajuste; e também a notória situação crítica da economia mundial, diante do quadro pandêmico apresentado pela COVID-19, e também da possibilidade de revisão da relação existente entre locador e locatário; fato é que não se pode desconsiderar a contratação e o índice nele expresso, cumprindo ressaltar, também, que não há comprovação de impacto sofrido pela Agravante, em face da pandemia, eis que se trata de unidade hospitalar, segmento que esteve em pleno funcionamento durante o período. Ademais, não há demonstração de cobrança dos aluguéis pelo índice IGP-M; e mais, em momento algum foi aventado pela empresa Agravante a sua transição com a incorporação do Grupo HAPVIDA, nem que já havia negociação em face aos contratos já firmados; e também que os depósitos ocorreram sem qualquer reajuste, por qualquer índice que fosse. Em face do exposto, não comungo como já havia apontado pela aplicação da teoria da imprevisão, eis que o contrato, ao contrário, é expresso em apontar o índice de correção.

(...)

Em ações de cobrança de aluguéis, o locador desincumbe-se do “onus probandi” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado. Existente cláusula contratual expressa a impor os parâmetros de reajuste do valor do aluguel contratado, verifica-se legítima a aplicação dos índices ajustados de forma a elevar o locativo inicialmente convencionado. Não concordando a locatária com o novo valor estipulado deve ajuizar a competente ação revisional ou resolução do contrato. Não o fazendo, não pode eximir-se da obrigação alegando discordância com o valor fixado, uma vez que este foi estabelecido na forma contratualmente prevista e com a qual expressamente anuiu. Escoado o prazo de duração do contrato de locação e tendo o locador cumprido as formalidades inerentes a notificação para desocupação do locatário, plenamente cabível a retomada do imóvel, nos termos do art. 46, §§1o e 2o, da Lei no 8.245/91. (N.U 1007020-70.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)”.

Com esses apontamentos, entendo que, neste caso, prevalece o “pacta sunt servanda”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISIONAL DE
ALUGUEL
C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUERES - ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO EM CONTRATO (
IGPM
) - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO "PACTA SUNT SERVADA” – RECURSO PROVIDO.
“Uma vez prevista em contrato a incidência do
IGPM
como índice de
reajustes
dos
alugueis
, em respeito ao princípio "pacta sunt servanda" mostra-se incabível sua alteração para IPCA, especialmente porque a inflação no Brasil não se trata de fato imprevisível.” (TJ-MG - AI: 10000211540943001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)”. (N.U 1011810-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro a verba honorária advocatícia em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024